Tribunal: TJDFT
Processo: 0006377-61.2004.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0006377-61.2004.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPUGNÇÃO. ART. 652 DO CPC. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO. CASSAÇÃO. 1. A homologação do esboço de partilha sem a necessária apreciação da impugnação apresentada pelo apelante demonstra evidente prejuízo aos interesses do recorrente e configura error in procedendo por inobservância ao art. 489, § 1o, IV c/c art. 1.022, CPC, situação que impõe a cassação da sentença. 2. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta por Fernando Francisco da Silva contra a sentença da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em ação de inventário dos bens deixados por Diomedio Montezuma, homologou o esboço de partilha, reconheceu o direito real de habitação do imóvel inventariado ao cônjuge supérstite e condicionou a expedição do respectivo formal ao trânsito em julgado, após o recolhimento dos tributos inerentes à transmissão (ID no 32415242). Custas pelos autores. Sem honorários. A exigibilidade foi suspensa ante o deferimento da justiça gratuita. 2. O credor, Fernando Francisco da Silva, opôs embargos de declaração (ID no 32415247), que foram julgados improcedentes (ID no 32415251). 3. Nas razões de ID no 32416509, o apelante, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi apreciada questão suscitada em sua impugnação ao esboço de partilha, na qual pediu que o pagamento dos credores do espólio fosse feito pela “ grandeza das dívidas frente ao todo”. Entende que a partilha por divisão igualitária acarreta-lhe injustiça e não atende à razoabilidade. 4. No mérito, argumenta que eventual direito de habitação da viúva não impede a partilha do imóvel inventariado. Acrescenta que a “impenhorabilidade aventada aproveita a sujeitos de direito e não ao espólio, o qual, como cediço, constitui uma universidade patrimonial desprovida de personalidade.” Cita precedentes. 5. Reforça que, em virtude da insuficiência de bens frente às obrigações deixadas pelo falecido, a partilha realizada em partes iguais mostra-se injusta e desarrazoada. Sustenta ser aplicável a partilha dos bens “à razão/proporção do direito de cada credor, inteligência do próprio art. 1.997, do CCB, aqui aplicado analogicamente.” 6. Pede, preliminarmente, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para análise de questão não apreciada na origem. No mérito, requer a reformada sentença para que o único imóvel do espólio seja partilhado e para que a partilha entre os credores seja feita na proporção dos créditos apresentados. 7. Preparo nos IDs no 32416510 e no 32416511. 8. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, em nome dos herdeiros do falecido (ID no 32416522). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. O apelante suscita a nulidade da sentença (CPC, art. 489, § 1o, IV c/c art. 1.022), sob o argumento de que a impugnação que juntou no ID no 22716705 não foi integralmente analisada pelo juízo de primeira instância. 15. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia (precedentes: Acórdão 1275586 e Acórdão 1273651). O julgador, contudo, tem o dever de demonstrar, satisfatoriamente, as razões e os fatos que firmaram o seu convencimento, a fim de garantir o efetivo controle do jurisdicionado sobre a decisão proferida. 16. Nas ações de inventário, a impugnação permite aos interessados apresentar ao julgador eventuais irregularidades ou discordância quanto aos atos processuais mais relevantes praticados pelo inventariante, tais como: as primeiras e últimas declarações, o laudo de avaliação de bens e, principalmente, sobre o esboço de partilha. 17. Apenas após a manifestação das partes e a resolução das reclamações é que a partilha é lançada nos autos (CPC. art. 652). 18. Em 3/8/2020, a inventariante apresentou o esboço de partilha dos bens deixados por Diomedio Montezuma (ID no 22716696, pág. 1-5), sendo concedida vista às partes para que, no prazo de 15 dias, apresentassem manifestação a respeito (ID no 22716698). 19. O despacho foi disponibilizado no DJe de 9/9/2020 (quarta-feira – edição no 169/2020, pág. 1.802), sendo publicado em 10/9/2020 (quinta-feira). A publicação foi feita em nome também do advogado do apelante, João Paulo da Silva, “OAB/DF 13781”. A contagem do prazo para manifestação das partes iniciou-se em 11/9/2020 (sexta-feira), com término previsto para 1o/10/2020 (quinta-feira - ID no 22716699). 20. O apelante juntou sua impugnação ao esboço de partilha em 1o/10/2020, às 10h58, portanto, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo (ID no 22716705). Apresentou sua discordância quanto ao afastamento do bem imóvel da partilha, decorrente do seu reconhecimento como bem de família, e quanto ao modo estabelecido para o pagamento dos credores, por entender que a partilha por divisão igualitária é injusta e não atende à razoabilidade. 21. Na sequência, em 13/10/2020, sobreveio a sentença. O apelante interpôs apelação (ID no 22716718), conhecida e provida por essa e. 8a Turma, que acolheu a preliminar de nulidade da sentença diante da comprovada ausência de apreciação da impugnação oposta pelo apelante (ID no 24465105). 22. Em 18/5/2021, os autos retornaram à primeira instância (ID no 25728302), oportunidade em que o apelante reiterou o pedido de reanálise de sua impugnação ao esboço de partilha (ID no 32415238). A inventariante manifestou-se pela improcedência dos pedidos (ID no 32415241). 23. Em nova sentença, proferida no ID no 32415242, a Juíza apreciou em tópico específico a impugnação, mas, não em sua totalidade. A sentença discutiu o reconhecimento do imóvel como bem de família e de sua impenhorabilidade, porém nada disse sobre a discordância do credor quanto à forma estabelecida no esboço de partilha para o pagamento dos credores do espólio, em desatendimento à decisão Colegiada. 24. A homologação do esboço de partilha sem a necessária apreciação de todos os pontos objeto de impugnação apresentados pelo apelante demonstra evidente prejuízo aos seus interesses e configura error in procedendo, por inobservância ao art. 489, § 1o, IV c/c art. 1.022, CPC, situação que impõe a cassação da sentença. Dispositivo 25. Conheço e dou provimento ao recurso para acolher a preliminar suscitada, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja apreciada, na íntegra, a impugnação ao esboço de partilha oposta pelo apelante, em especial, quanto à forma estabelecida no esboço de partilha para pagamento dos credores do espólio. 26. Diante do êxito do recurso e da falta de condenação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 27. Precluída a decisão, restituam-se os autos à origem. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro